Tribunal: CARF
Processo: 13062.720062/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13062.720062/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.775 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
ARNO WOTTRICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do Imposto de Renda devido
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento lavrada contra o recorrente para a
cobrança de IRPF do ano-calendário 2009, no importe total de R$ 46.909,72 (imposto, multa de
ofício e juros de mora calculados até 31/05/11) em decorrência da apuração de “omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal”, no
valor de R$ 151.564,36.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.720062/2011-10
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13062.720062/2011-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS DE MORA.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao anocalendário do
efetivo recebimento dos valores, somandoos aos demais rendimentos auferidos no
período. O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária.
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA, REFORMA
E PENSÃO DE MAIORES DE 65 ANOS. ISENÇÃO.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão
auferidos por contribuintes maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, até o limite previsto
na legislação de regência. Se os rendimentos forem recebidos de mais de uma fonte
pagadora, a apuração da parcela isenta deve ser efetuada sobre o somatório dos
rendimentos auferidos no mês.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão aos 16/10/13 (fls. 47) e apresentou
recurso voluntário aos 14/08/13 (fls. 54 ss.) alegando, em síntese, que o montante percebido se
refere a valores de sua aposentadoria, requerida no mês de junho/1991 e que somente recebeu o
somatório daqueles benefícios que não foram pagos em época própria em março/2009, após todo
o trâmite processual. Alega que o montante recebido, apesar de vultoso, refere-se ao período de
quase quatorze anos de proventos de aposentadoria mensal (benefício previdenciário) recebidos
de forma acumulada, cujo valor, de forma isolada, em nenhum ano superou o limite da faixa de
isenção. Argumenta que não pode ser duplamente penalizado, primeiro por não ter recebido o
que lhe era de direito na época própria e segundo, por ter que pagar tributo que não seria devido
se tivesse recebido sua aposentadoria no momento oportuno, conforme entendimento da
jurisprudência atual. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça e enunciado de Súmula n°
13 dos JEF’s da 4a Região.
Requer, assim, “a realização dos cálculos de eventual imposto em conformidade
com os documentos ora juntados, levando-se em consideração a isenção do recorrente no período
de 1991 em diante”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
Conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a fls. 07,
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ *******151.564,36, auferidos pelo titular e/ou
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13062.720062/2011-10

dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ***********0,00.
Da “Complementação da Descrição dos Fatos”, também a fls. 07, esclarece a
autoridade lançadora que:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS, NA AÇÃO JUDICIAL CONTRA O
INSS. NA CEF, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS, ONDE O VALOR
TRIBUTÁVEL CORRESPONDE AO VALOR BRUTO RECEBIDO MENOS
HONORÁRIOS ADV. PAGOS (CONF. RECIBO). OCORRE A RETENÇÃO DE 3%
NO MOMENTO EM QUE, POR QUALQUER FORMA, O RENDIMENTO SE
TORNE DISPONÍVEL PARA O BENEFICIÁRIO E ESTE IMPOSTO E
CONSIDERADO ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL, OU SEJA, O RENDIMENTO RECEBIDO NÃO E ISENTO,
POIS DO CONTRARIO, NEM SOFRERIA RETENÇÃO NO MOMENTO DO
RECEBIMENTO. ASSIM ELE DEVE SER INCLUÍDO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL COMO TRIBUTÁVEL.
O julgador de primeira instância, por seu turno, entendeu que
...os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a partir de
28/07/2010, são tributados conforme art. 12A da Lei no 7.713, de 1988. Ou seja, são
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. É ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção irretratável do
contribuinte pela tributação convencional.
Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
28/07/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
(...)
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano
calendário 2009 a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento e não em relação a cada um dos períodos a
que o rendimento se referir.
(...). (Destaquei)
Ocorre que por ocasião do julgamento da repercussão geral no RE de no 614.406,
após longo debate, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da
matéria, no sentido de que os valores recebidos acumuladamente devem ser tributados pelo
imposto sobre a renda de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter
sido recebidos, ou seja, de acordo com o regime de competência, conforme ementa abaixo1:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.

1 RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014
PUBLIC 27-11-2014
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13062.720062/2011-10

Por força do art. 62, § 1o, II, “b”, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, essa decisão é de observância obrigatória pelos integrantes dos
colegiados que compõem este tribunal.
Desse modo, a decisão recorrida deve ser reformada, devendo ser procedido ao
recálculo do IRPF sobre o valor dos rendimentos recebidos em decorrência da mencionada
reclamação trabalhista, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que
deveriam ter sido recebidos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital